Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015188-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE DIREITO DIFUSO – INDEFERIDA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO QUE OS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE NECESSITAREM – PRETENSÃO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL – VEDAÇÃO LEGAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1º, §3º da Lei n. 8.437/92, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Ausentes elementos aptos a modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1007008-87.2018.8.11.0037 movida pelo agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, cujo objetivo era determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça todos os medicamentos de alto custo que os usuários do Município de Primavera do Leste necessitarem, sob pena de bloqueio de verba suficiente para a aquisição.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que foi instaurado o expediente de SIMP 000103-013/2018, para apurar a demora, ou falta, de fornecimento de medicamentos pela Farmácia de Alto Custo do Estado de Mato Grosso aos residentes no município de Primavera do Leste/MT, tendo em vista os graves transtornos à saúde dos pacientes que necessitam de tais medicamentos.

Aduz que existem requerimentos administrativos desde 2016, sem atendimento, bem assim que, mesmo com as ações judiciais propostas, o Estado não cumpre com a regular disponibilização, sendo necessário inúmeros pedidos de bloqueio de verba para custear os medicamentos não fornecidos de forma espontânea.

Assevera que o Ministério Público busca o fornecimento de medicamentos para um número indeterminado de pessoas, já que não se pode precisar quem necessitará de fármacos de alto custo.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Estado de Mato Grosso o efetivo fornecimento de todos os medicamentos de alto custo que os usuários da rede pública do município de Primavera do Leste/MT necessitarem, sob pena de bloqueio de verba suficiente para a aquisição e, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 102060491).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do agravo (ID 102060491).

Devidamente intimado, município de Primavera do Leste deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo ID 110996967.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 111805454).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Civil Pública nº 1007008-87.2018.8.11.0037 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,
visando o fornecimento dos medicamentos de alto custo que os usuários do Município de Primavera do Leste necessitarem, sob pena de bloqueio de verba suficiente para a aquisição.

Conforme consignado o presente recurso se limita a análise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

In casu
, verifica-se que, devido ao grande número de ações individuais, o Ministério Público pleiteia a imposição ao Estado de Mato Grosso a obrigação ao fornecimento de todos os medicamentos de alto custo que os usuários da rede pública do Município de Primavera do Leste necessitarem.

Relaciona na petição inicial diversos processos judiciais movidos pelos munícipes (em tramitação) e o valor semestral estimado para o tratamento de cada paciente.

Não obstante os argumentos aventados pelo Autor/Agravante, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, visto que esgotaria o objeto da ação principal, o que é vedado, nos termos do artigo 1º, §3º da Lei nº 8.437/92.

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DE CONSELHO TUTELAR – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 1º §3º, DA LEI N.º 8.437/92 –AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1º, §3º da Lei Federal nº 8.437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

2. A concessão da liminar antecipatória deferida pelo juízo a quo não evidencia, a priori, omissão do poder público, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e de tal omissão na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, o que é incompatível com a concessão de concessão de liminar antecipatória.

3. Recurso Provido.” (N.U 1017059-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido.

2. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

3. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” (N.U 1021011-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Destarte, não restou demonstrada a plausibilidade do direito, a demonstrar a relevância da pretensão recursal, mormente se considerado que os usuários da rede pública de saúde que necessitam de medicamento de alto custo promoveram demanda judiciais, conforme informado na inicial da ação civil pública.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implica em violação à separação dos Poderes.

Contemporaneamente, diante do delicado momento vivenciado pela sociedade, acaso exista a necessidade de recursos públicos, estes devem estar disponíveis para que a Administração possa utilizá-lo, de acordo com seus interesses, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.

Desse modo, ausentes os elementos aptos à modificação da decisão recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022